Tribunal: TJMT
Processo: 1002221-37.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002221-37.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (APELANTE), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (APELANTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (APELANTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ANTONIO HANSEN DE BRITO - CPF: 063.098.041-11 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES - CPF: 703.278.101-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Adriana Lima de Oliveira dos Santos (APELADO), Paullineli Fraga Martins (APELADO), ROSANGELA HANSEN - CPF: 019.770.991-57 (APELADO), Alan Michael Hansen de Brito (APELADO), LUANA DAYANE PEREIRA - CPF: 060.583.791-05 (APELADO), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 947.652.272-00 (ASSISTENTE), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002221-37.2020.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO ANTONIO HANSEN DE BRITO, LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES, LUANA DAYANE PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS RECOLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição dos agentes – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002221-37.2020.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO ANTONIO HANSEN DE BRITO, LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES, LUANA DAYANE PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo juízo da 5
a
Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou Luciano dos Santos Fagundes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), absolvendo-o com relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), além de absolver Bruno Antônio Hansen de Brito e Luana Dayane Pereira da imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), por insuficiência de provas.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, os acusados como autores dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, pugnando, ao final, pela condenação deles.

Os apelados postulam a manutenção da sentença hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002221-37.2020.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
Luciano dos Santos Fagundes, Bruno Antônio Hansen de Brito e Luana Dayane Pereira,
a prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] 1o Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no início do primeiro semestre do ano de 2020, os denunciados BRUNO ANTÔNIO HANSEN DE BRITO e LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2o Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 17 de abril de 2020, por volta das 21h00min, na residência particular, situada Avenida Minas Gerais, bairro Cidade Alta, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado BRUNO ANTÔNIO HANSEN DE BRITO, após adquirir e receber de maneira escusa, trouxe consigo, teve em depósito e guardou com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, pesando 20,7 g (vinte gramas e sete centigramas), e 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

3o Fato:

Na sequência do 2o Fato, na residência particular, situada na Rua Saldanha da Gama, lote 01, quadra 10, bairro Cidade Bela, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES, após adquirir e receber de maneira escusa, trouxe consigo, teve em depósito e guardou, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 10 (dez) porções de substância entorpecente tipo Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

De acordo com o autuado, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações para verificar diversas informações anônimas no sentido de que havia grande movimentação de pessoas no bairro Cidade Alta, Avenida Minas Gerais esquina com Rua Pará.

De imediato, a equipe da Polícia Militar se dirigiu ao local, oportunidade em que o suspeito, ora denunciado, identificado como BRUNO ANTÔNIO HANSEN DE BRITO, ao visualizar a viatura empreendeu fuga, pulando o muro de sua residência, motivo pelo qual foram realizadas a abordagem e revista pessoal, sendo localizado no bolso da bermuda duas porções de cocaína e a quantia de R$ 460,00.

Na sequência, o denunciado BRUNO ANTÔNIO foi questionado pelos policiais militares acerca da origem do dinheiro e se havia mais droga, o qual informou que o dinheiro era oriundo da venda de substâncias entorpecentes adquiridas com LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES, epíteto “Veínho”, bem como relatou que guardava uma porção de maconha, a qual foi localizada na gaveta do guarda-roupas.

Diante das informações repassadas pelo denunciado BRUNO ANTÔNIO, a equipe de policiais militares se deslocou a residência do denunciado LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES, ocasião em que foi realizada a abordagem.

Durante a revista pessoal e domiciliar foram localizados com o denunciado LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES uma porção de cocaína no bolso da bermuda e o montante de R$ 50,00, sete porções de cocaína embaladas para comercialização na janela de sua residência, além de duas porções de cocaína dentro do fogão junto com uma balança de precisão.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas.

Por fim, foi acostado o laudo pericial 510.2.04.2020.004246-01, a que faz menção o § 1o do artigo 50 da Lei Federal no 11.343/2.006”
.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Luciano dos Santos Fagundes pela prática do crime de tráfico de drogas, absolvendo-o com relação ao delito de associação para o tráfico, além de absolver Bruno Antônio Hansen de Brito e Luana Dayane Pereira da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), por insuficiência de provas.

Irresignado, o Ministério Público Estadual entende que há provas suficientes de envolvimento dos réus na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O recurso não merece provimento.

Inexiste dúvida acerca da materialidade delitiva, estando ela consubstanciada
no meio do boletim de ocorrência [p. 7-10 – id. 128956949], termo de exibição e apreensão [p. 1-2 – id. 128959650] e, principalmente, nos laudos periciais de constatação de id. 128959652 [p. 1-4] e 128959701, que não deixam dúvidas de que foram apreendidas uma porção de
maconha
, pesando
20,7 gramas
, e doze porções de
cocaína
, pesando
61,5 gramas
.

Quanto à autoria,
os policiais ouvidos em juízo sustentaram que a diligência policial, que culminou na apreensão das substâncias, decorreu de diversas denúncias anônimas sobre a movimentação de usuários na residência do réu Bruno. Ao chegarem ao local, visualizaram Bruno em frente à casa, o qual, ao perceber a presença deles, empreendeu fuga, motivo pelo qual foi feita a sua abordagem, com a localização de uma porção de cocaína em seu bolso. Em entrevista, Bruno indicou que havia mais drogas no interior da residência, além de relatar ter adquirido o entorpecente do corréu Luciano, vulgo “Veinho”. Diante dessa informação, os agentes públicos realizaram a abordagem e a busca domiciliar na residência de Luciano, encontrando várias porções de cocaína e uma balança de precisão.

Nesse sentido foram os depoimentos judiciais dos policiais militares e do investigador de polícia,
in verbis
:

“(...)
Que a equipe recebeu diversas denúncias em relação à movimentação na residência do Bruno
. Que ao se deslocarem ao endereço indicado, chegando lá, quando o acusado percebeu a presença da viatura policial, empreendeu fuga, inclusive pulando muros. Que o policial Adalberto conseguiu alcançá-lo, realizando a abordagem,
localizando uma porção de droga em busca pessoal
.
Que em entrevista Bruno indicou que havia mais drogas dentro da residência. Além disso, informou que adquiriu a droga com o Luciano, vulgo “Velho”. Que na residência encontraram maconha e a quantidade de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro trocado.
Que na residência localizava-se Luana, namorada de Bruno, sua genitora e irmãos. Que depois diligenciaram ao endereço de Luciano que estava em frente à residência
e, em busca pessoal, encontraram drogas e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Que em busca domiciliar localizaram uma balança de precisão e outra porção de droga
. Que não se recorda quando iniciou as diligências, indicando o período da noite. Que conhece Bruno, pois é usuário e possui passagens. Que Luciano tem envolvimento com o tráfico, em que fazia parte com o vulgo “Carequinha”.
Que a prisão de Bruno ocorreu no período da tarde
, no entanto, não se recorda do horário de confecção do Boletim de Ocorrência.
Que quando foram à residência de Luciano já era no período da noite
. Que nega ter acessado os aparelhos telefônicos dos acusados. Que apenas apreendeu o celular e entregou na delegacia, agora se alguém mexeu na delegacia não tem como saber. [...]”
(PM Manoel Joacir de Campos – áudio id n. 128959820).

“(...)
Que estava de serviço quando receberam denúncias anônimas informando movimentação em uma residência
. Que a equipe se deslocou à residência e localizaram uma pessoa em frente que, ao perceber a viatura policial, saiu correndo, pulou muros e acabou quebrando o pé.
Que alcançou Bruno e, em busca pessoal, encontrou duas porções de pasta-base e aproximadamente R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
. Que ao indagar sobre a procedência do entorpecente e dinheiro, Bruno informou que se tratava de comercialização de drogas que teria adquirido com “Veinho”.
Além disso, indicou que dentro do quarto teria mais drogas e, ao realizar a busca domiciliar, encontraram mais drogas dentro do guarda-roupa
. Que tinham conhecimento do endereço do “Veinho”, então se deslocaram até a residência, e, ao chegar ao local, vimos ele em frente da casa e conseguimos realizar a abordagem rapidamente.
Que em busca pessoal encontramos uma porção de pasta-base e quantia em dinheiro
. Que durante a entrevista Luciano disse que o dinheiro era de uma venda de trouxinha. Além disso, informou a localização das demais drogas na residência.
Que em busca domiciliar encontramos mais 7 porções de droga, bem como dentro do fogão no quintal da residência tinha mais drogas e uma balança de precisão
. Que a droga estava embalada do mesmo modo que a encontrada com o Bruno. Que não se recorda o momento em que iniciou a ocorrência e se encaminharam à Delegacia outra pessoa que estava na residência do acusado Bruno.
Que chegou ao COPOM já era à noite e que a outra guarnição saía do serviço às 19:00, tendo a sua guarnição ficado no serviço
. Que em relação aos aparelhos celulares, sempre encaminham para a Delegacia, no entanto, não se recorda se teve apreensão de celulares. [...]”
(PM Adalberto – áudio id n. 128959820).

“Que deu apoio à equipe no bairro Cidade Alta em relação a denúncias de tráfico. Que no primeiro endereço a situação estava controlada, bem como já havia realizado a abordagem. Que dirigiram-se à residência de Luciano, conhecido pelo tráfico de entorpecentes e já foi preso outras vezes. Que não sabe especificar a quantidade de drogas apreendidas, somente que foi encontrada na residência de Luciano, o qual acompanhou a abordagem.
Que não me recordo quem era o Bruno, não lembro do horário, lembro apenas que a ocorrência na casa do Luciano aconteceu no período noturno
”
(PM Anderson Silva – áudio id n. 128959820).

“Que a guarnição recebeu uma denúncia a respeito de uma residência com bastante movimentação relacionada com tráfico. Que foram ao local e localizaram um rapaz que, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga e pulou o muro de sua residência.
Que logo após foi abordado e durante a abordagem o policial Adalberto localizou duas porções de pasta-base e mais uma quantidade de dinheiro, aproximadamente R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).
Que em entrevista com o acusado Bruno, ele informou que dentro da residência teria mais drogas e, em busca domiciliar, localizamos. Além disso, ele falou que teria conseguido a droga com o “Veinho”,
aí a guarnição se deslocou à residência de Luciano e foi localizada uma porção de pasta-base em seu bolso e R$ 50,00 (cinquenta reais). No quintal da residência, localizamos mais drogas e uma balança de precisão
. Que não conhece Bruno e Luana, somente o Luciano de outras prisões.
Que a ocorrência terminou à noite, entretanto não se recorda o horário que chegou a residência do Bruno
”
(PM Derlean Moreira dos Santos – áudio id n. 128959820).

“Que após a prisão dos acusados, participou das diligências para verificar os endereços dos acusados e da análise preliminar dos aparelhos celulares. Que a respeito da diligência nos endereços e em entrevistas com os vizinhos, foram informados que tinha muita movimentação. Que quanto à análise dos aparelhos celulares, identificou o contato salvo de todos os acusados.
Que no relatório preliminar, a cópia da conversa está na íntegra e há áudios entre os acusados. Que com relação a questão dos horários das mensagens, sinceramente eu não me atentei a isso, eu não vou mentir para o senhor afirmando que eu observei a questão do horário, sendo que foi uma coisa que passou despercebido por mim, então não tem como saber se o horário e data informados nos aparelhos telefônicos estão corretos no relatório, pois também pode ter aplicativos que modificam
. Que conhecia Bruno de investigações relacionadas aos primos. Que Luana e Luciano possuem outras passagens pela polícia”
(Investigador de Polícia Paulo Cristiano – áudio id n. 128959820).

Por sua vez, os acusados sustentam em juízo:

“(...) Que estava em sua residência, com sua genitora e seu irmão, quando a polícia chegou perguntando sobre ‘Ari’ e adentraram procurando drogas e armas. Que esse negócio que eles estão falando que eu tava na frente de casa, que eu corri deles, quebrei o pé, que não sei o que,
eu quebrei o pé porque o Joacir tava batendo com uma ripa em cima da minha canela, por isso que quebrou
.
Que eu tava dentro de casa e eles entraram pra dentro de casa querendo saber de droga, de arma, de não sei o que, eles tão falando que em casa pegaram droga, só se eles colocaram porque eu não tinha nada não
. Que não havia nada dentro da residência, mas mesmo assim a polícia me levou junto com meu irmão para o Copom.
Que foi torturado e não falou no relatório médico porque foi ameaçado pelos policiais
. Que não chegou a ir à residência de Luciano, viu ele apenas na Delegacia. Que era usuário.
Que em relação ao conteúdo das mensagens com conversas com os outros acusados, Luciano e Luana, alega que mandou áudios e mensagens a pedido da polícia
. Que quanto à quantia em dinheiro encontrada, afirma que era de sua propriedade e inclusive teria sumido uma parte do valor. Que não conhece os acusados, Luana e Luciano.
Que a polícia chegou a sua residência por volta das 13h00min e nega que tenha pulado o muro
. Que os policiais ficaram em sua residência por 15 minutos, depois me levaram para o Copom, me torturaram lá no fundo do quartel, me molharam, me davam choque, sacholada, desmaiaram eu um monte de vez, e depois retornamos para a minha residência para pegar uma camisa e depois confeccionaram o boletim de ocorrência. [...]”
(Bruno Antônio Hansen de Brito – áudio id. 128959866).

“(...)
Que por volta das 19h30min recebeu uma mensagem perguntando se tinha entorpecentes
. Que pediu para a pessoa ir a sua residência buscar. Que, quando viu, dois policiais pularam o muro de sua residência, chegando uma viatura.
Que não sabia quem era a pessoa que tinha solicitado, somente que iria entregar 10 g (dez gramas) de cocaína
. Que durante as buscas em sua residência os policiais localizaram drogas no seu quintal.
Que depois me levaram para um mato, bateram em mim, queimaram a minha mão com isqueiro e quebraram meu braço, momento em que retornaram para sua residência e encontrou ela toda bagunçada.

Que no quintal do vizinho encontraram cocaína e uma balança de precisão. Que assumiu a propriedade de toda a droga encontrada em sua residência
. Que não assumiu a droga na delegacia porque não queria voltar para a cadeia. Relatou que não tinha droga e os R$50,00 era seu de venda de drogas. Que conheceu Luana através de uma reforma que seu pai realizou na residência e tinha o número do telefone celular pelo serviço.
Que os áudios que conversou com o Bruno é sua voz mesmo, porém não conhecia o Bruno
. [...]”
(Luciano dos Santos Fagundes – áudio id. 128959816).

“Que não foi abordada no dia dos fatos e não foi localizada droga em sua propriedade. Que conheceu o Luciano através de sua genitora, quando solicitou para o pai dele realizar um serviço de pedreiro em sua residência. Que no dia dos fatos teve contato com o acusado Bruno, que queria comprar drogas e, então, passou o telefone de Luciano, pois tinha conhecimento que ele saberia onde adquirir o entorpecente. Que não sabia que Luciano comercializava drogas. Que nega ter comercializado drogas, somente era usuária. Que não chegou a ser ouvida na delegacia.
Que não me recordo exatamente qual foi o horário que eu recebi a mensagem, mas foi pouco antes de escurecer
. [...]”
(Luana Dayane Pereira – áudio id. 128959816).

Em sede judicial foram ainda ouvidos os informantes Alan Michel e Rosangela (irmão e mãe do acusado Bruno):

“Que no dia dos fatos estava junto com o Bruno no momento da prisão em flagrante. Que tinha acabado de chegado do mato e estava conversando com o Bruno em sua residência,
momento em que os policiais invadiram, inclusive pulando janela.
Que aconteceu no período da tarde, após o almoço
. Que eram cerca de 6 (seis) policiais na abordagem. Que foi encaminhado junto com seu irmão para o Copom, mas foi deixado em um canto
enquanto levaram Bruno para uma sala e bateram nele, chegando a escutar os gemidos
. Que depois saíram com o Bruno e retornaram só tempo depois. Que não encontraram nada de ilícito em sua residência no momento da busca. Que não tem conhecimento se Bruno comercializa entorpecente, só sabe que ele é usuário. Que nega que Bruno tenha fugido no momento da abordagem. Que não conhece Luana e Luciano”
(Alan Michel – áudio id. 128959827)

“Que no dia dos fatos estava em sua residência juntamente com seus filhos, Bruno e Alan. Que vários policiais entraram em sua residência com armas, ordenando colocar a mão na parede.
Que isso aconteceu no período da tarde, por volta das duas horas
. Que possui problema de pressão alta, aí pediu para sentar e tomar o remédio. Que um policial ficou realizando a busca domiciliar e os demais algemaram Bruno e Alan e os levaram. Que reviraram o quintal e sua residência, porém o único objeto que encontraram foi um “papel insufilm” na geladeira que utilizava para enrolar mantimentos. Que não acompanhou seus filhos, Bruno e Alan, pois não deixaram ver.
Que eles retornaram umas 19h00min
. Que Alan não ficou preso e pediram uma camisa para Bruno. Que o advogado, Dr. Christian, acompanhou Bruno em seu interrogatório. Que não sabe se Bruno é usuário de droga”
(Rosangela – áudio id. 128959826).

O valor probatório dos depoimentos testemunhais de agentes policiais é absolutamente idêntico ao de qualquer outro elemento de prova, já que não existe impedimento ou suspeição somente pelo fato de o depoente ser servidor da segurança pública; contudo, para mim, o alcance probatório de tais depoimentos deve ser sopesado de acordo com aquilo que mais consta dos autos.

Assim, ao confrontar o contexto fático delineado nas declarações dos policiais com as
demais provas colhidas nos autos
surgem algumas inconsistências que “colocam em xeque” parte de suas versões, especialmente o atinente à diligência policial realizada na residência do acusado Bruno e às mensagens verificadas na quebra de sigilo telefônico.

Quanto ao acesso ao conteúdo dos telefones dos réus, o juízo
a quo
fez uma análise impecável delas, sobretudo no que tange aos horários das mensagens enviadas, razão pela qual a adoto como razões de decidir:

“II. 3.1 Do acesso ao conteúdo dos aparelhos telefônicos

Foram apreendidos celulares. Deferiu-se quebra de sigilo de dados telefônicos.

Há, na oitiva do policial Paulo, alusão ao conteúdo dos telefones.

O acesso ao conteúdo dos telefones (especialmente mensagens) permitiu que fosse configurada parte do cenário encontrado durante as diligências policiais, mostrando-se, portanto, relevante conjunto indiciário.

Da análise da extração pelos investigadores de polícia (relatório juntado ao feito) do celular dos acusados Bruno e Luciano, verificaram-se conversas:

1. Bruno e Luana: Bruno questiona Luana quando irá soltar, pois iria descer para o rio. Em sequência, ela informa que vai ser separado e solicita que mande mensagem para “CUX”, vulgo “Veinho” (a alusão a este apelido se encontra no áudio cf. ID 556458990, bem como informa o endereço de Luciano.

2. Luciano e Bruno: Luciano informa o endereço e questiona se irá de motocicleta, além disso, solicita que não leve o “birico”, pois o local é fácil de localizar.

Conforme for sendo pertinente, serão trazidos os argumentos relacionados a tal atividade probatória, com um apontamento desde agora.

Questionou-se, em sede defensiva (com argumentação feita pelo Ministério Público em alegações finais, inclusive), a questão das mensagens que teriam sido travadas entre Luciano/Bruno e Luana/Bruno.

O ponto central de discussão se vincula ao horário das mensagens
. A partir dos “prints” juntados (do telefone de Bruno), cf. Relatório 028/2020 (encontrado, por exemplo, no ID 55644634), encontram-se mensagens de Bruno e Luana no dia 17/04/2020 (dia da prisão de Bruno e Luciano),
a partir das 17h08min
(há mensagens de texto e áudio).

Como a prisão se deu no dia das mensagens, havendo argumentação da Defesa (reproduzida no interrogatório de Bruno) de que as mensagens se deram após a prisão
, em alegações finais, abordando o assunto, o Ministério Público indica duas possibilidades:

1. As mensagens se deram naquele dia, mas antes do início da ocorrência;

2. Indicando a oitiva do policial Paulo, aponta-se para a possibilidade de utilização de aplicativo que altera os horários das mensagens.

Considerando a relevância do ponto (conteúdo das mensagens), passa-se à tentativa de compreender a dinâmica para, ao final, definir a questão.

Iniciando-se pelo 2 (aplicativo), retomando a ideia central de que cabe à acusação comprovar os caracteres para fins de condenação, acerca da utilização do aplicativo, tem-se que não houve atividade probatória sobre isso, inexistindo relato de que tal aplicativo foi encontrado em algum dos aparelhos, como ele funciona, tampouco se há discrepância em outras mensagens. Por isso, conclui-se que não ficou comprovado o uso de ferramenta para alterar a data.

No tocante ao ponto 1 (mensagens antes do início da ocorrência), fundamental o conteúdo das oitivas.

Certo é que tanto Bruno quanto sua mãe e seu irmão indicam que os policiais chegaram à residência por volta das 13 ou 14h
.

Quanto ao período, encontra-se na oitiva do policial Manoel a informação de que a ocorrência (prisão de Bruno)
se deu no período da tarde
(em trecho do depoimento em que houve pergunta tanto do Ministério Público quanto da Defesa).
No tocante à ida até a residência de Luciano, isso se deu no período no noturno
.

Não se encontrou a indicação precisa de horário nas oitivas dos policiais, nem mesmo nas feitas em sede policial.

Relevante é a oitiva de Adalberto, policial que acompanhou as diligências.

Embora relate que não se recorde o momento em que iniciou a ocorrência, narrou que chegou ao COPOM já era à noite e que a outra guarnição saía do serviço às 19.

A menção a outra guarnição se prende ao fato de que houve apoio de guarnição que já estava de serviço quando as diligências se iniciaram, tendo tal guarnição saído às 19.

O policial Anderson, integrante de guarnição que deu apoio a outra,
informou que no primeiro endereço a situação estava controlada
, já tendo sido feita a abordagem.

Aparentemente, portanto, a atuação da guarnição que saía de serviço às 19 se deu antes desse horário, ou seja, no período vespertino, tal qual narrado por Bruno, Alan e sua mãe Rosângela
.

Sabendo do direito à não autoincriminação e no papel processual de informantes (mãe e irmão), não se deve parar por aí.

Pelo Boletim de Ocorrência (BO), encontra-se apontamento de que a ocorrência se deu às 21h
, o que contradiz a versão do policial Manoel, o qual afirmou que a prisão de Bruno se deu
no período da tarde
.

Outro indicativo de que a prisão de Bruno não se deu a partir das 19h (posteriormente às mensagens, portanto) é a própria dinâmica da diligência.

Sobre isso, extrai-se o seguinte:

1. Ida até a casa de Bruno;

2. Prisão após revista e encontro de porções de drogas, dinheiro, papel;

3. Indicação de que teria comprado droga de Luciano (a partir do apelido “Velho” ou “Veinho”);

4. Diligência até a casa de Luciano;

5. Abordagem pessoal, revista na casa e em quintal;

6. Apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro, balança;

7. Ida até o Hospital com Luciano e Bruno (
chegada às 22h18min
, conforme documentos de ID 32467188, pp. 11 e 12);

8. Deslocamento até o COPOM para registro do BO;

9.
Entrega do BO à 00h36min
(conforme Recibo de Entrega de Preso – ID 32467188, p. 13).

Tendo se iniciado às 21h a diligência na casa de Bruno, o que se teria é cerca de 01h20min da ida até lá (fato 1) até a chegada ao Hospital (fato 7).

Não se concorda que haja possibilidade de raciocínio no sentido de que duraram cerca de 01h20min as diligências entre o momento 1 e o momento 7.

Soma-se a isso a alegação de que as drogas encontradas com Bruno se vinculariam exatamente à negociação entre ele e Luciano
. Descartada a ideia de aplicativo que altera o horário da mensagem,
fixando o horário final de mensagem entre Bruno e Luciano como 19h21min
(fl. 644 do arquivo em pdf), seria necessário que Bruno fosse até a casa de Luciano (depois das 19h, portanto), pegasse a droga, levasse para casa, daí sendo abordado.
Entende-se que isso não condiz com a possibilidade fática
.

Assim, a partir disso, bem como da oitiva do policial Manoel, bem como do policial Anderson (como consequência da oitiva do policial Adalberto), mesmo sendo desconsiderados os conteúdos do interrogatório e das informações de parentes de Bruno,
conclui-se que a prisão de Bruno se deu no período da tarde
.

Definindo-se que a prisão de Bruno se deu no período vespertino, bem como que não há comprovação de alteração do horário das mensagens,
conclui-se que quando das mensagens, o celular de Bruno não mais estava com ele ou, mesmo quando estava (já que há áudios dele para Luana), já não mais se encontrava fora da apreensão policial
.

Por conta dessa conclusão, embora não se afaste a conversa entre ele e Luana, bem como entre aquele e Luciano,
define-se que esse conjunto de conversas se deu sem a voluntariedade e espontaneidade (ausência de coação, portanto) necessárias e aptas a gerarem efeitos comprobatórios em desfavor dos interlocutores
.

Sendo assim, quanto a tais diálogos, não serão considerados para fins de incriminação dos acusados”
(id. 128959867).

Nesse contexto, as incertezas quanto ao horário das mensagens enviadas pelos réus aliadas ao momento de detenção deles suscitam dúvidas quanto à voluntariedade e espontaneidade delas, razão pela qual não há como considerá-las como provas para a condenação.

Ademais, assim como o magistrado, entendo que este fato faz surgir outras inconstâncias na diligência policial, que não foram elucidadas no feito, notadamente quanto à alegação do corréu Bruno de que foi agredido pelos agentes na abordagem, corroborada pelo seu irmão e sua genitora em juízo.

Digo isso porque o laudo pericial n. 510.1.02.2020.008231-01 consignou que o
“periciado alega ter sido agredido durante a custódia ontem à noite, apresenta lesões corporais discretas, recentes,
compatíveis com ação contundente, com nexo temporal com o relato
”
, concluindo que “
Bruno Antônio Hansen de Brito
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”
(p. 15 – id. 128959654), o que acaba por dar azo à versão do acusado de que foi agredido “no fundo do quartel”, após saírem de sua residência.

Com efeito,
“na comparação entre as versões apresentadas (diligências policiais e versão de Bruno, seu irmão e sua mãe), somando-se às discussões sobre as diligências (horários, especialmente), bem como ao conteúdo do Laudo Médico juntado (apontando para lesões no corpo de Bruno), entende-se que há importante dúvida acerca do conteúdo narrado (inclusive encontro de substâncias), dúvida essa que, neste caso, é suficiente para afastar a comprovação de que houve o encontro de substâncias na residência de Bruno, bem como é suficiente para levar à conclusão de não comprovação da vinculação de Bruno com substâncias encontradas com Luciano”
(sentença – id. 128959867).

Destarte, com a desconsideração das mensagens localizadas nos celulares dos réus, somada aos indícios de agressões na abordagem policial, fica fragilizada a versão de encontro de substâncias entorpecentes na residência de Bruno, máxime porque todo o contexto probatório restou alinhado com as declarações do acusado e dos informantes Alan Michel e Rosangela.

O mesmo raciocínio se aplica à corré Luana, uma vez que o suposto envolvimento dela no delito de tráfico de drogas se restringia apenas ao conteúdo das mensagens encontradas no celular de Bruno.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente os acusados tenham praticado o delito em tela; entretanto, a condenação, na esfera criminal, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação dos acusados Bruno e Luana, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

E não destoa o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 e 244-B DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM QUE A DROGA APREENDIDA PERTENCIA À INCREPADA – PROPRIEDADE DA DROGA ASSUMIDA PELOS COACUSADOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, pressupostos autorizadores da condenação.
Se na análise do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da corrupção de menores,

a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo, notadamente, quando a autoria foi assumida por outrem
. Recurso improvido
(Ap 122662/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

“[...] 1. A) A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
(Apelação n. 148193/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015).

Por fim, não há falar em condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico, já que inexiste provas quanto à vinculação entre eles – com o afastamento das mensagens e áudios colhidos na quebra de sigilo telefônico.

É importante mencionar que, ainda que existisse comprovação de conexão entre eles, a absolvição deles seria medida impositiva por ausência de ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo.

A propósito, já decidi em outra oportunidade que
“a caracterização da traficância em conjunto entre os acusados, por si só, não induz o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim o concurso eventual de pessoas”
(Ap no 53274/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.7.2017).

Diante do exposto, em dissonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022